Tribunal: TJDFT
Processo: 0742822-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI No 14.905/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto para discutir a atualização do débito em fase de cumprimento de sentença, com base na aplicação da taxa SELIC, conforme alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024. O agravante alega que, em razão da nova redação do dispositivo, a taxa SELIC deve ser aplicada como o único índice de correção e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a taxa SELIC, prevista no artigo 406 do Código Civil com a redação da Lei no 14.905/2024, é aplicável retroativamente para atualizar débitos judiciais já transitados em julgado; e (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da referida taxa compromete os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da coisa julgada, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, garante a intangibilidade de decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo sua modificação por legislação posterior.
4. A segurança jurídica, prevista no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), impede que alterações legislativas prejudiquem direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada, preservando a estabilidade e confiança nas relações processuais.
5. A Lei no 14.905/2024, em seu artigo 5o, não prevê a retroatividade de seus efeitos, estabelecendo que a nova sistemática da taxa SELIC se aplica apenas aos fatos ocorridos após a sua publicação.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que o índice de correção monetária aplicável em dívidas civis judiciais transitadas em julgado é o INPC, sendo inapropriado aplicar retroativamente a taxa SELIC em observância aos princípios constitucionais mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC, estabelecida pela Lei no 14.905/2024 como índice de juros e correção monetária no artigo 406 do Código Civil, não possui efeito retroativo e não pode ser aplicada a débitos judiciais com coisa julgada.
2. A aplicação retroativa da taxa SELIC em processos com sentença transitada em julgado viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923541, 0732536-48.2023.8.07.0001, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.09.2024, pub. DJe 01.10.2024; TJDFT, Acórdão 1906966, 0700430-96.2024.8.07.0001, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22.08.2024, pub. DJe 30.08.2024.